Tribunal: TJMT
Processo: 1006580-46.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006580-46.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (ADVOGADO), GUSTAVO CASTRO DA SILVA - CPF: 062.270.541-51 (PACIENTE), 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT (IMPETRADO), VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), S. C. A. S. - CPF: 071.129.271-02 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILLY PEREIRA DA SILVA - CPF: 056.027.401-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ILSON ZUZA DE OLIVEIRA - CPF: 551.750.741-72 (VÍTIMA), MICHAELLE PEREIRA DA SILVA - CPF: 082.776.421-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO HENRIQUE CURADO DE MAGALHÃES (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX RAVEL DE SOUZA RAMOS (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON GERSON MACHADO DE MOURA (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DA SILVA ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN OLIVEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO], EXTORSÃO QUALIFICADA [CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA] E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
-
PRISÃO PREVENTIVA - NEGATIVA DE AUTORIA; INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR; PREDICADOS PESSOAIS; SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS ALTERNATIVAS - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS - GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME - FORMA DE EXECUÇÃO DO ROUBO E EXTORSÃO - CONSTRIÇÃO CAUTELAR - AUTORIZAÇÃO - ENTENDIMENTOS DO STJ - ARGUMENTO DE NEGATIVA DE AUTORIA - DOCUMENTOS JUNTADOS À IMPETRAÇÃO - FREQUÊNCIA DO PACIENTE EM AULAS DE AUTO ESCOLA NO MESMO DIA E HORÁRIO DO CRIME - DECLARAÇÃO DE DIRETOR DE ENSINO - RELATÓRIO DE CURSO DO ALUNO - FOLHA DE FREQUÊNCIA SUBSCRITA PELO PACIENTE -
PRINT
DE TELA DE COMPUTADOR CONTENDO BIOMETRIA FACIAL DO PACIENTE - HORÁRIO INICIAL E FINAL DA AULA PRESENCIAL QUE COINCIDE COM A DATA DA EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO – RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA EM CIDADE DISTINTA DO DISTRITO DA CULPA - INCERTEZA SOBRE A AUTORIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE SE CONTRADIZEM - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - JULGADOS DO TJMT E TJRS - ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

O c. STJ possui entendimento de que a forma de execução do roubo e extorsão,
“com privação de liberdade da vítima, mediante ameaça com emprego de arma de fogo, enquanto efetivavam as transferências bancárias, distribuindo o dinheiro para contas diversas com a clara intenção de dificultar o rastreamento dos valores”
, autoriza a prisão cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC nº 160.427/SP;

HC nº 716.526/SP).

Se a impetração funda-se em documentos, mostra-se recomendável análise de premissa por esta e. Câmara, no sentido de que
“a ausência de indícios suficientes de autoria ou de participação do agente na empreitada delituosa, desautoriza o reconhecimento do fumus commissi delicti, requisito indispensável à manutenção da prisão preventiva”
(TJMT, HC N.U 1012260-51.2019.8.11.0000).

Diante da incerteza razoável da autoria, com base em elementos probatórios que se contradizem,
afigura-se pertinente a substituição da custódia preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, sobretudo ao se considerar a primariedade, os bons antecedentes, o trabalho lícito e o endereço certo no distrito da culpa (TJMT, HC n° 1017287-15.2018.8.11.0000; TJRS, HC nº 70078686896)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1006580-46.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
SORRISO

IMPETRANTE(S):

DRª. VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA E OUTRO(S)

PACIENTE(S):

GUSTAVO CASTRO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de GUSTAVO CASTRO DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (PJe NU 1003950-91.2023.8.11.0040), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo],

extorsão qualificada [concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima] e associação criminosa – art. 157, § 2º, II e V, § 2º, I,

art. 158, §§ 1º e 3º e 288, parágrafo único, todos do CP –
.

O impetrante sustenta que: 1)
“embora conste nos autos o ‘reconhecimento fotográfico’ do paciente, pela vítima, no mesmo horário e data do sequestro o paciente GUSTAVO estava na autoescola”
; 2) inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 3)
“o paciente possui 20 anos de idade, é primário, sem registros criminais pretéritos, com endereço certo, ocupação lícita e uma filha recém-nascida que necessita do auxílio material”
; 4) eventual condenação ensejaria regime inicial diverso do fechado; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente
“mediante substituição por uma ou mais medidas alternativas”
(fls. 4/18-ID 163204157), com documentos (ID’s 163204158/163204166).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Luiz Ferreira da Silva (fls. 52/56-ID 163604193).

O Juízo singular prestou informações (fls. 61/67-ID 164130172).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus - Roubo majorado, extorsão qualificada, extorsão mediante sequestro e associação criminosa - Prisão preventiva - Alegada ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva e falta de requisitos que justifiquem a medida - Menciona que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, com possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas - Aponta ofensa ao princípio da homogeneidade - Improcedência - Decisão que decretou a prisão preventiva está suficientemente fundamentada, atendendo os dispositivos legais - Gravidade concreta dos crimes demonstrada, assim como a necessidade da medida extrema - Periculum libertatis apontado - Inviabilidade de aplicação de medidas cautelares menos onerosas - Impossibilidade de antever o regime prisional que será aplicado, em caso de condenação - Constrangimento ilegal não evidenciado - Pela denegação da ordem.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 166181664)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo singular, mediante representação da autoridade policial e requerimento ministerial, decretou a prisão preventiva do paciente e outras 5 (cinco) pessoas, nestes termos:

“In casu, com vistas à garantia da ordem pública, a Autoridade Policial pleiteou a segregação preventiva dos seguintes representados: 1) EDSON GERSON MACHADO DE MOURA; 2) EMILLY PEREIRA DA SILVA; 3) GUSTAVO CASTRO DA SILVA, e; 4) JOÃO HENRIQUE CURADO DE MAGALHÃES; 5) ALEX RAVEL DE SOUZA RAMOS. [...]

Quanto ao representado individualizado no item “3”, consoante prova indiciária, observa-se que, a priori, teria sido reconhecido por uma das vítimas como um dos agentes responsáveis por seu sequestro, o que se aplica, também, aos representados individualizados nos itens “4” e “5”, cuja prova indiciária leva a crer que, prima facie, teriam participação ativa nas empreitadas criminosas pormenorizadas na peça representativa.

Sob esse viés, in casu, presentes materialidade e indícios suficientes de autoria, pois o arcabouço sugere que, realmente, encontrar-se-iam na base estrutural da atividade criminosa que ensejou a Operação Saga de Gêmeos, pela Polícia Civil local, cujo procedimento investigatório foi deflagrado no Inquérito Policial n. 78/2023.

Nesse cenário, forçoso concluir pela imprescindibilidade da medida para a garantia da ordem pública, evitando-se, assim, o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas.

A esse respeito, o entendimento jurisprudencial vigente converge no sentido de que a necessidade de interrupção ou atuação de integrantes de esquema criminoso enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública.

Com relação ao risco de perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados, a meu juízo, encontra-se demonstrado no caso em apreço por constatar-se, em análise apriorística, indícios suficientes de envolvimento com atividade criminosa destinada à extorsão qualificada e extorsão mediante sequestro no âmbito local. Tais circunstâncias, por ora, são capazes de demonstrar a periculosidade dos representados supracitados e respectivas predileções à prática criminosa, o que, sem embargo, ocasionaria intranquilidade social na hipótese de soltura.

Com efeito, as circunstâncias dos delitos são graves e flertam com respectivas periculosidades, pois sugerem, fortemente, atividade incisiva na criminalidade local. Tal fato, a meu sentir, revela, concretamente, o periculum libertatis, isto é, a probabilidade de retorno à criminalidade, sem prejuízo da possibilidade de fuga do distrito da culpa, o que, à luz do princípio da necessidade, justifica a prisão cautelar.

Daí, porque, não se evidencia, ab initio, possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas, ainda que alguns dos representados acima citados ostentem, em tese, bons predicativos pessoais, especialmente pela gravidade concreta dos fatos.

Portanto, merece acolhimento o pleito representativo para determinar a prisão preventiva dos representados [...]”
(Victor Lima Pinto Coelho, juiz de Direito – PJe NU 1003950-91.2023.8.11.0040-fls. 369/374)

O mandado de prisão contra o paciente foi cumprido em 23.2.2013 (ID 163604193).

O órgão ministerial ofereceu denúncia contra a coindiciada Michaelle Pereira da Silva, em 1º.3.2023, e aditou a inicial acusatória para denunciar também a coindiciada Emilli Pereira da Silva, no dia 3.4.2023, ambas por roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo], extorsão qualificada [concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima] e associação criminosa -

art. 157, § 2º, II e V, § 2º, I, art. 158, §§ 1º e 3º e 288, parágrafo único, todos do CP (PJe NU 1001130-02.2023.8.11.0040).

Em 20.4.2023, ofereceu denúncia contra o paciente e outros 5 (cinco) pessoas [Alex Ravel de Souza Ramos, Edson Gerson Machado de Moura, João Henrique Rodrigues dos Santos, Leonardo da Silva Araújo e Raul Arruda de Souza Costa], pelos mesmos crimes - roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo], extorsão qualificada [concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima] e associação criminosa - (PJe NU 1003950-91.2023.8.11.0040-fls. 369/374).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída na gravidade concreta dos delitos, pois o paciente, supostamente, integraria grupo criminoso composto por pelo menos 8 (oito) agentes, voltada cometimento de roubo e extorsão mediante sequestro, dentre as quais a vítima Ilson Zuza de Oliveira [caminhoneiro], a qual teve sua liberdade restringida, com ameaça por emprego de arma de fogo, enquanto os criminosos efetuavam transferências de valores de sua conta bancária.

O c. STJ possui entendimento de que a forma de execução do roubo e extorsão,
“com privação de liberdade da vítima, mediante ameaça com emprego de arma de fogo, enquanto efetivavam as transferências bancárias, distribuindo o dinheiro para contas diversas com a clara intenção de dificultar o rastreamento dos valores”
, autoriza a prisão cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC nº 160.427/SP - Relator:

Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 25.3.2022;

HC nº 716.526/SP - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 13.6.2022).

Todavia, a impetração funda-se em documentos que recomendam a análise de premissa por esta e. Câmara, no sentido de que
“a ausência de indícios suficientes de autoria ou de participação do agente na empreitada delituosa, desautoriza o reconhecimento do fumus commissi delicti, requisito indispensável à manutenção da prisão preventiva”
(TJMT, HC N.U 1012260-51.2019.8.11.0000 - Relator: Des: Orlando de Almeida Perri -

Primeira Câmara Criminal - 27.9.2019).

Observe-se que a Defesa do paciente apresenta declaração subscrita pelo Diretor de Ensino [Roney de Carvalho Rodrigues - Código 3074] da Auto Escola Cristi Rei Eireli [CNPJ 32.931.996/0001-45], localizada à Rua Iris de Siqueira, nº 5, Qd B, Bairro Jd União, Município de Várzea Grande-MT, informando que o paciente
“participou das aulas teóricas no período de 16/01/2023 à 30/01/2023 no horário noturno, das 18:00 às 21:40h, obrigatórias para o processo de habilitação”
(ID 169538187).

Essa declaração [Diretor de Ensino Roney de Carvalho Rodrigues] está corroborada por relatório de curso do aluno, folha de frequência subscrita pelo paciente, e
print
de tela de computador contendo sua biometria facial, os quais possuem registro de horário inicial e final das aulas presenciais frequentadas por ele [18h - 20h:30m], em especial na mesma data da extorsão mediante sequestro praticada contra a vítima Ilson Zuza de Oliveira [25.1.2023].

Noutro giro, consta do Termo de Reconhecimento [nº 2023.16.43188] que a vítima Ilson Zuza de Oliveira compareceu na Delegacia de Polícia de Tangará da Serra,
“no mês de fevereiro de 2023”
[sem data] e reconheceu a
“fotografia(s) de NOME A APURAR como sendo A PESSOA QUE SENTOU NO BANCO DA FRENTE DO SEU VEÍCULO E POSTERIORMENTE APONTOU ARMA DE FOGO PARA SUA CABEÇA
] - PJe NU 1003950-91.2023.8.11.0040 - ID115753469),
onde reside.

Ocorre que o
reconhecimento
de pessoas [presencial ou por fotografia]
“deve observar o procedimento previsto no art. 226 do CPP, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa. A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o
reconhecimento
da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar [...]”
(STJ, HC nº 790.250/RJ - Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz - 17.2.2023).

No caso, as distâncias geográficas entre as cidades de Várzea Grande [local em que o paciente estaria no dia do fato], Sorriso [local do crime] e Tangará da Serra [residência da vítima] exigem maior apuração da imputação de autoria por circunstâncias objetivas que não se mostram compatíveis em análise temporal.

Diante da incerteza razoável da autoria, com base em elementos probatórios que se contradizem,
afigura-se pertinente a substituição da custódia preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, sobretudo ao se considerar a idade do paciente [20 anos], sua primariedade, bons antecedentes e endereço certo -
“Rua Quatro, Quadra 10, nº 13, Jardim Ouro Verde - Várzea Gramde/MT”
- ID 163204159 - (TJMT, HC nº 1017287-15.2018.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal - 7.1.2020; TJRS, HC nº 70078686896 - Relator: Des. Ingo Wolfgana Sarlet - 5.10.2018).

Não se trata de afastar o envolvimento do paciente
GUSTAVO CASTRO DA SILVA
nos referidos crimes, mas de reconhecer a desproporcionalidade da medida constritiva.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA A ORDEM
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento aos atos processuais; 2) proibição de manter qualquer contato com os coautores [Alex Ravel de Souza Ramos, Edson Gerson Machado de Moura, João Henrique Rodrigues dos Santos, Leonardo da Silva Araújo, Raul Arruda de Souza Costa, Michaelle Pereira da Silva e Emilli Pereira da Silva] e com a vítima [Ilson Zuza de Oliveira]; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, IV e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023